Tribunal: TJSP
Processo: 2189424-32.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2021.0000050396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2189424-32.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Vicente, em
que é embargante CARLOS HENRIQUE SANTANA BATISTA, é
embargado MAIKEL GOMES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189424-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34852
2
Embargos de Declaração - no 2189424-32.2020.8.26.0000/50000
Embargante/Agravante:
CARLOS
HENRIQUE
SANTANA
BATISTA
Embargado/Agravado:
MAIKEL GOMES PEREIRA
Comarca de São Vicente - 5a Vara Cível
Voto no 34852
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – omissão e
contradição – inexistência. Prequestionamento - desnecessidade de
referência expressa ao dispositivo de lei, sendo suficiente a
apreciação e discussão da matéria controvertida por decisão
colegiada. Prequestionamento implícito, inclusive nos termos do
art. 1.025, do CPC/2015. EMBARGOS DO AGRAVANTE
REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 86/91 – autos principais), no julgamento do recurso de agravo
de instrumento interposto nos autos da “ação indenizatória por danos materiais e
morais decorrentes de acidente de trânsito”, ajuizada por CARLOS HENRIQUE
SANTANA BATISTA contra MAIKEL GOMES PEREIRA, que negou provimento
ao recurso do Autor, por votação unânime.
O
Autor/Agravante
opôs
os
presentes
embargos (e-fls. 01/08), com o objetivo de prequestionamento da matéria.
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração,
opostos no prazo legal.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189424-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34852
3
Na hipótese dos autos, contudo, não se
vislumbra qualquer vício sanável, mas apenas inconformismo do Embargante
com o deslinde da causa dado por este Juízo “ad quem”, o que, todavia, não
representa hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Com
efeito,
no
que
tange
ao
prequestionamento de dispositivos legais e ou jurisprudenciais, finalidade
pretendida pelo Embargante com a oposição dos presentes embargos, vale
esclarecer que não é necessária a referência expressa a dispositivo constitucional
e/ou legal e, sim, que a matéria efetivamente devolvida ao exame do Tribunal
seja discutida, apreciada e devidamente fundamentada pela decisão colegiada,
como ocorreu no caso em questão.
Nesse sentido, para que não restem dúvidas
sobre a correção de tal entendimento, observe-se que a norma que exsurge do
art. 1.025, do CPC/2015, corroborou expressamente a desnecessidade de
prequestionamento expresso em decisões judiciais que enfrentam embargos de
declaração. Confira-se o teor do dispositivo citado:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.” (destacado).
Portanto,
vislumbra-se
apenas
inconformismo do Embargante com o deslinde da causa dado por este Juízo “ad
quem”, o que, contudo, não representa hipótese de cabimento de embargos de
declaração, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com caráter
infringente, razão pela qual o recurso deve ser rejeitado.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pelo Autor/Agravante, mantendo o v. acórdão
embargado.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora